Tribunal: STF
Processo: Rcl 78793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amadeu Graciano Zanolli contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10793- 11.2014.5.15.0116, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral (firmada no julgamento do RE nº 688.267).



    O reclamante alega que ingressou com a ação trabalhista requerendo, dentre outros, o direito de ser reintegrado ou indenizado em razão de sua dispensa sem motivação, em 2011, dos quadros da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), cujo vínculo retroagiria a 1976.



    Aduz que não deve prevalecer a afirmação de que sua admissão, em 1976, ocorreu sem prévia aprovação em concurso público como justificativa para afastar a exigência de motivação do ato demissional, pois “a própria lei de criação da SABESP, Lei Estadual nº 119, de 29 de junho de 1973, já impunha uma forma qualificada de ingresso em seus quadros”. No ponto, argumenta que 



    “a ressalva final da tese do Tema 1022 (‘...não se exigindo [...] motivação para dispensa de empregados admitidos antes da Constituição de 1988’) deve ser interpretada restritivamente, não se aplicando a situações como a do Reclamante, cujo ingresso na entidade já era regido por norma específica que impunha processo seletivo formal.”



    Amadeu Graciano Zanolli sustenta que o STF, na tese paradigma, “estabeleceu a obrigatoriedade de motivação para a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista”, e defende que 



     



    “[o] v. acórdão reclamado, proferido pela E. 4ª Turma do TST em data posterior à fixação do Tema 1022, ao manter a validade da dispensa imotivada do Reclamante (empregado de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, a SABESP), ignorou por completo a força vinculante e o conteúdo normativo do precedente firmado por esta Suprema Corte, incorrendo em afronta direta e inequívoca à sua autoridade.”



    O reclamante requer a concessão do pedido liminar para “suspender os efeitos do v. acórdão proferido pela E. 4ª Turma do TST no Ag-AIRR nº 10793- 11.2014.5.15.0116, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional”. No mérito, pede a procedência da reclamação para que



    “outra decisão seja proferida pela Autoridade Reclamada, com a estrita observância da tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1022 (RE 688.267), qual seja, a exigência de motivação formal, fundada em fundamento razoável, para a dispensa do Reclamante, considerando as particularidades de seu ingresso na SABESP mediante processo seletivo apropriado (Art. 5º da Lei Estadual nº 119/1973).”



    Pugna-se, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    No julgamento do RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG), o STF, não obstante tenha fixado a tese que afirma “o dever jurídico [de empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial,] de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados”, negou provimento ao recurso extraordinário interposto por empregados do Banco do Brasil que pleiteavam reintegração aos empregos e indenização pelo tempo de afastamento, alegando nulidade do ato demissional por ausência de motivação.



    Isso porque esta Suprema Corte conferiu efeitos prospectivos à tese do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, conforme entendimento majoritário firmado a partir das razões apresentadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis:



    “15. O ônus imposto às empresas estatais, a partir do reconhecimento da existência de um dever de motivar a dispensa de seus empregados, tem contornos bastante limitados. Cinge-se à exposição das razões pelas quais o ato de dispensa é praticado, de modo a permitir que haja controle sobre ele, seja por parte do empregado afetado, seja pelos órgãos de fiscalização externa da Administração. Não se exige que o motivo apresentado se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados, nem que a sua exposição se dê mediante a instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório.



    [...]



    18. Reconheço, contudo, que a afirmação desse dever precisa ser modulada no tempo. Na prática administrativa, prevalecia a desnecessidade de motivação, formando-se uma praxe consolidada que encontrou guarida jurisdicional, conforme o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 247, cujo item I afirma que ‘[a] despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade’. Uma mudança abrupta poderia levar à necessidade de reintegração desmedida de pessoal dispensado e trazer graves impactos econômicos às empresas estatais. Assim, por razões de segurança jurídica, os efeitos da decisão aqui adotada deverão repercutir somente sobre o futuro.



    19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.’. 



    20. Proponho a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de que seus efeitos sejam produzidos tão somente a partir da publicação da ata de julgamento.” (RE nº 688.267, Rel. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata publicada no DJe de 4/3/24, acórdão publicado no DJe de 29/4/24) 



    De se ver, portanto, que o efeito prospectivo conferido ao julgado no RE nº 688.267 tem em consideração a prática administrativa de empresas públicas e sociedades de economia mista que, até aquele momento, estaria orientada pela jurisprudência consolidada no sentido da prescindibilidade da motivação do ato demissional (ressalvada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cuja prática estaria orientada pela tese do Tema nº 131 da RG), de modo que a tese do Tema nº 1.022 da RG não tem o condão de, por si só, de justificar a anulação de demissões praticadas até 4/3/24 sem a explicitação dos motivos.



    Estando controvertido, no Processo nº 10793- 11.2014.5.15.0116, ato demissional praticado pela SABESP em 2011, não há que se falar em violação à tese do Tema nº 1.022 da RG, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgado no RE nº 688.267.



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por eventual risco de usurpação da competência da Suprema Corte ou equívoco na aplicação da tese do Tema nº 1.022 da RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente